Tribunal: TJES
Processo: 0003515-02.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003515-02.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLANDRINO GONCALVES SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
.
PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
.
REFORMA DA DOSIMETRIA
PARA REDUZIR O AGRAVO DA PENA DO CRIME DE AMEAÇA NA SEGUNDA FASE
. DANO MORAL IN RE IPSA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Falta de interesse recursal do acusado quanto aos pedidos de redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação da atenuante da menoridade relativa, vez que a pena-base já se encontra no mínimo legal, bem como que à época dos fatos o réu era maior de 21 anos.

2. A
palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

3. A
aplicação da agravante foi feita fora dos limites indicados na jurisprudência, uma vez que o aumento de 15 (quinze) dias quanto ao delito de ameaça representa 1/2 (metade) da pena-base, impondo-se a sua redução.

4. Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

5 Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

6.Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, nesta parte, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CARLANDRINO GONÇALVES SOARES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante requerendo (i) a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; (ii) a fixação da pena base no mínimo legal; (iii) o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; (iv) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (v) a exclusão da condenação em danos morais; e (vi) a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões

pelo não conhecimento dos requerimentos de fixação da pena base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, e pelo desprovimento dos demais pedidos. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no sentido do desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
CARLANDRINO GONÇALVES SOARES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal; o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; a exclusão da condenação em danos morais; e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Antes de adentrar no mérito recursal, é preciso analisar o pleito do apelante de fixação da pena-base no mínimo legal e de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Analisando-se a sentença, nota-se que na 1ª fase da dosimetria o magistrado fixou a pena base relativa aos crimes dos art. 24-A da Lei nº. 11.340/06 e art. 147, do Código Penal em, respectivamente, 03 (três) meses e 01 (um) mês de detenção, ou seja, no mínimo legal, ainda que tenha considerado desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, de modo que lhe que falta interesse recursal.

Ademais, verifica-se que o acusado, conforme consta na denúncia e em documento juntado aos autos, nasceu em 24/12/1990, tendo os fatos ocorrido em 26/09/2019, de modo que o requerimento do apelante de aplicação da atenuante da menoridade relativa se mostra desarrazoado.

Dessa forma
,
conheço
parcialmente do recurso de apelação
e passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se da denúncia que, no dia 26/09/2019 em Serra/ES, o apelante, Carlandrino Gonçalves Soares, ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima Francieli Moreira Coelho, sua companheira, além de ter descumprido medida protetiva de urgência deferida em seu desfavor.

Verifica-se que tal medida protetiva fora concedida em 10/06/2019, consistindo na proibição de se aproximar da vítima e de sua residência em 200 metros; de manter qualquer tipo de contato com a vítima; de ausentar-se da comarca onde reside; e na determinação de recolhimento domiciliar após as 22hs.

Isso posto, passa-se à análise dos requerimentos do recurso.

A. Da absolvição por insuficiência de provas

Observa-se que o art. 24-A da Lei nº. 11.340/06 dispõe que quem descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, asseguradas pela própria Lei nº. 11.340/06, será apenado com detenção de três meses a dois anos. Trata-se de crime formal, subsumindo-se no tipo penal todo aquele que deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial.

Já o art. 147 do Código Penal trata do crime de ameaça que consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

Constata-se que autoria e materialidade restaram comprovadas pela prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento realizada.

Verifica-se que a vítima narrou que, no dia dos fatos, o réu fora à sua casa, embora ela tivesse medida protetiva deferida em seu favor. Além disso, a vítima afirmou que o réu a ameaçou de morte na mesma oportunidade.

Por outro lado, o réu, em seu interrogatório, confessou a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, tendo ressalvado que não realizou ameaças à vítima.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Sendo assim, existem provas suficientes para evidenciar a ocorrência dos crimes tipificados nos art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, constatando-se ter o réu concorrido para a sua realização.

B. Da dosimetria

Verifica-se que o art. 24-A da Lei nº. 11.340/06 dispõe como pena em abstrato o intervalo de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção, sendo que, na 1ª fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Quanto ao art. 147 do Código Penal, a pena em abstrato varia de 01 (um) mês a 06 (seis) meses, tendo sido fixada na sentença a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase da dosimetria o magistrado
a quo
agravou a pena relativa ao crime de ameaça em razão do reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, vez que o crime ocorreu em um contexto de violência doméstica e familiar.

Requer a defesa o afastamento dessa agravante, aduzindo que não é possível aplica-la ante a sua incompatibilidade com as contravenções penais, bem como que existe uma identidade entre a agravante e as circunstâncias elementares do tipo do art. 147, do Código Penal, de modo que poderia se incorrer em
bis in idem.

No que tange à primeira tese, não assiste razão a defesa, vez que o art. 147, do Código Penal se trata de crime e não de contravenção penal, sendo-lhe aplicável qualquer uma das agravantes dispostas no art. 61 do Código Penal.

Quanto à segunda alegação, verifica-se que, conforme entendimento do STJ, “
as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal
” (AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.).

Contudo, a aplicação da agravante foi feita fora dos limites indicados na jurisprudência, uma vez que o aumento de 15 (quinze) dias quanto ao delito de ameaça representa 1/2 (metade) da pena-base, impondo-se a sua redução. Conforme se verifica:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Por essa razão, agravo a pena-base referente ao crime do art. 147 do Código Penal em 05 (cinco) dias, estabelecendo a pena intermediária em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, reconheço a presença da atenuante da confissão espontânea, mas deixo de reduzir a pena, eis que esta já se encontra no mínimo legal, nos termos da Súmula nº. 231 do STJ.

Ausentes as causas de aumento e de diminuição de pena, fixa-se definitivamente as penas em 03 (três) meses de detenção, relativo ao crime de descumprimento de medida protetiva e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em relação ao crime de ameaça.

Por fim, considerando a presença do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, deve ser feita a cumulação das penas, totalizando-se em 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

C. Dos danos morais

Requer ainda a defesa que haja a exclusão do valor determinado na sentença para fins de reparação do dano, alegando que não houve a comprovação de que a vítima teve a sua moral abalada e que o Ministério Público não realizou tal requerimento na denúncia.

Observa-se que o magistrado a quo fixou a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação do dano causado pelo crime, tendo em vista os danos morais suportados pela vítima, considerando as circunstâncias, consequências e a gravidade do caso, além do cunho punitivo-pedagógico da medida.

Verifica-se que não assiste razão o apelante, vez que, conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Ademais, nota-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo realizou o requerimento de fixação de valor indenizatório na denúncia, fato que autorizou a sua determinação pelo juiz na sentença, de modo que não há o que se falar em exclusão da condenação por danos morais.

D. Da justiça gratuita

Quanto ao pleito do apelante de isenção das custas processuais, entende-se que compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - DESCABIMENTO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. No presente caso, a despeito de as vítimas não terem perdido o contato físico com a res , porquanto foram mantidas dentro do veículo, deixaram de sobre ela exercer o domínio direto, uma vez que o apelante dela se assenhorou, passando a ditar ordens sobre o automóvel, determinando para onde o mesmo deveria seguir. Desse modo, o manancial probatório coligido ao apostilado demonstra que o crime de roubo restou consumado, pois o veículo deixou a esfera de disponibilidade da vítima e passou a ser do apelante, que exercia seu comando e controle, ainda que por curto período. 2. Se as vítimas tiveram suas liberdades restringidas, por tempo juridicamente relevante, incabível é o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. 3.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
Recurso desprovido. (TJ-ES - APR: 00092407820198080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

E. Conclusão

Ante o exposto,

CONHEÇO

parcialmente

do recurso e, nesta parte,

do recurso e

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando a sentença recorrida, a fim de reduzir a pena do acusado, relativamente ao crime de ameaça, para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

É como voto.